Tribunal: TJES
Processo: 5017979-17.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO. SUCESSÃO PROCESSUAL. REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO. ADMINISTRAÇÃO PROVISÓRIA. DESNECESSIDADE DE PROVA DA INEXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO E DE CITAÇÃO DE TODOS OS HERDEIROS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A contra decisão que, em sede de Ação de Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido de nomeação de Regiane Maria Gomes como administradora provisória do espólio do devedor falecido, Geraldo Moreira Filho. A decisão agravada condicionou a nomeação à comprovação da inexistência de inventário e à indicação de todos os herdeiros, sob pena de extinção da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a exigência de comprovação da inexistência de inventário para fins de nomeação de administrador provisório do espólio; (ii) estabelecer se é válida a exigência de indicação e citação de todos os herdeiros como condição para a sucessão processual do falecido em execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigência de prova negativa acerca da inexistência de inventário impõe ao credor a produção de prova diabólica, incompatível com a razoabilidade processual e com o ônus da prova previsto em lei.

4. O Código Civil (art. 1.797, I) e o Código de Processo Civil (arts. 613 e 614) autorizam a nomeação de administrador provisório, conferindo ao cônjuge ou companheiro sobrevivente legitimidade para representar o espólio antes da nomeação do inventariante.

5. A representação do espólio por administrador provisório dispensa a citação individualizada de todos os herdeiros, salvo em casos excepcionais, como inexistência de bens a inventariar ou partilha já realizada, o que não se verifica nos autos.

6. A paralisação da execução em razão de exigências formais indevidas compromete os princípios da efetividade da jurisdição e da duração razoável do processo, frustrando a satisfação do crédito lastreado em título executivo extrajudicial.

7. A devolução negativa das tentativas de intimação dos agravados, com indicação de "não procurado", reforça a necessidade de garantir a continuidade da execução com base em representação legítima e eficaz do espólio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A nomeação de administrador provisório do espólio independe de comprovação da inexistência de inventário judicial.

2. A companheira do devedor falecido possui legitimidade para representar provisoriamente o espólio, nos termos do art. 1.797, I, do Código Civil.

3. A citação de todos os herdeiros não é requisito necessário para o prosseguimento da execução quando há espólio com administrador provisório legalmente nomeado.

4. A exigência de prova negativa que inviabiliza o acesso à jurisdição viola os princípios da efetividade e da duração razoável do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.797, I; CPC, arts. 613, 614 e 796.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados no acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017979-17.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

AGRAVADO: REGIANE MARIA GOMES e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO. SUCESSÃO PROCESSUAL. REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO. ADMINISTRAÇÃO PROVISÓRIA. DESNECESSIDADE DE PROVA DA INEXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO E DE CITAÇÃO DE TODOS OS HERDEIROS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A contra decisão que, em sede de Ação de Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido de nomeação de Regiane Maria Gomes como administradora provisória do espólio do devedor falecido, Geraldo Moreira Filho. A decisão agravada condicionou a nomeação à comprovação da inexistência de inventário e à indicação de todos os herdeiros, sob pena de extinção da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a exigência de comprovação da inexistência de inventário para fins de nomeação de administrador provisório do espólio; (ii) estabelecer se é válida a exigência de indicação e citação de todos os herdeiros como condição para a sucessão processual do falecido em execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigência de prova negativa acerca da inexistência de inventário impõe ao credor a produção de prova diabólica, incompatível com a razoabilidade processual e com o ônus da prova previsto em lei.

4. O Código Civil (art. 1.797, I) e o Código de Processo Civil (arts. 613 e 614) autorizam a nomeação de administrador provisório, conferindo ao cônjuge ou companheiro sobrevivente legitimidade para representar o espólio antes da nomeação do inventariante.

5. A representação do espólio por administrador provisório dispensa a citação individualizada de todos os herdeiros, salvo em casos excepcionais, como inexistência de bens a inventariar ou partilha já realizada, o que não se verifica nos autos.

6. A paralisação da execução em razão de exigências formais indevidas compromete os princípios da efetividade da jurisdição e da duração razoável do processo, frustrando a satisfação do crédito lastreado em título executivo extrajudicial.

7. A devolução negativa das tentativas de intimação dos agravados, com indicação de "não procurado", reforça a necessidade de garantir a continuidade da execução com base em representação legítima e eficaz do espólio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A nomeação de administrador provisório do espólio independe de comprovação da inexistência de inventário judicial.

2. A companheira do devedor falecido possui legitimidade para representar provisoriamente o espólio, nos termos do art. 1.797, I, do Código Civil.

3. A citação de todos os herdeiros não é requisito necessário para o prosseguimento da execução quando há espólio com administrador provisório legalmente nomeado.

4. A exigência de prova negativa que inviabiliza o acesso à jurisdição viola os princípios da efetividade e da duração razoável do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.797, I; CPC, arts. 613, 614 e 796.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados no acórdão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal (efeito ativo), interposto pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Francisco.

A referida decisão indeferiu o pedido do Agravante para nomeação de Regiane Maria Gomes como administradora provisória do espólio do executado falecido, Geraldo Moreira Filho. O indeferimento baseou-se no fundamento de que não houve "comprovação da ausência de abertura do inventário" e de que a parte exequente não indicou o nome de todos os herdeiros, conforme determinação anterior.

O Juízo
a quo
determinou, por fim, a intimação do Agravante para colacionar certidão positiva/negativa de inventário e, caso negativa, trazer a qualificação de todos os herdeiros, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção.

Em suas razões recursais (ID 16633385), o Agravante sustenta, em síntese, que a decisão incorre em excesso de formalismo, ao exigir prova de fato negativo (inexistência de inventário), o que configura prova diabólica. Defende a legitimidade da companheira do falecido, Sra. Regiane Maria Gomes (que também é executada nos autos), para atuar como administradora provisória, conforme expressa previsão legal (Art. 1.797, I, CC e Art. 613, CPC).

Pugna pela concessão de efeito ativo para autorizar o imediato prosseguimento da execução com a nomeação da administradora provisória.

Em decisão de ID 16720600, esta Relatoria deferiu a antecipação da tutela recursal para suspender a decisão agravada e reconhecer a representação provisória pelo espólio.

Determinada a intimação dos Agravados para apresentação de contrarrazões, os expedientes de intimação postal retornaram negativos. Os Avisos de Recebimento (ARs) referentes aos agravados Regiane Maria Gomes, Caio César Gomes Moreira e Geraldo Moreira Filho foram devolvidos ao remetente com a observação
"Não Procurado"
assinalada pelos Correios. Consta nos autos que as tentativas de entrega ocorreram em endereços localizados em zona rural.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal (efeito ativo), interposto pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Francisco.

A referida decisão indeferiu o pedido do Agravante para nomeação de Regiane Maria Gomes como administradora provisória do espólio do executado falecido, Geraldo Moreira Filho. O indeferimento baseou-se no fundamento de que não houve "comprovação da ausência de abertura do inventário" e de que a parte exequente não indicou o nome de todos os herdeiros, conforme determinação anterior.

O Juízo
a quo
determinou, por fim, a intimação do Agravante para colacionar certidão positiva/negativa de inventário e, caso negativa, trazer a qualificação de todos os herdeiros, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção.

Em suas razões recursais (ID 16633385), o Agravante sustenta, em síntese, que a decisão incorre em excesso de formalismo, ao exigir prova de fato negativo (inexistência de inventário), o que configura prova diabólica. Defende a legitimidade da companheira do falecido, Sra. Regiane Maria Gomes (que também é executada nos autos), para atuar como administradora provisória, conforme expressa previsão legal (Art. 1.797, I, CC e Art. 613, CPC).

Pugna pela concessão de efeito ativo para autorizar o imediato prosseguimento da execução com a nomeação da administradora provisória.

Em decisão de ID 16720600, esta Relatoria deferiu a antecipação da tutela recursal para suspender a decisão agravada e reconhecer a representação provisória pelo espólio.

Determinada a intimação dos Agravados para apresentação de contrarrazões, os expedientes de intimação postal retornaram negativos. Os Avisos de Recebimento (ARs) referentes aos agravados Regiane Maria Gomes, Caio César Gomes Moreira e Geraldo Moreira Filho foram devolvidos ao remetente com a observação
"Não Procurado"
assinalada pelos Correios. Consta nos autos que as tentativas de entrega ocorreram em endereços localizados em zona rural.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Trata-se, na origem, de Ação de Execução de Título Extrajudicial (nº 5001149-54.2022.8.08.0008) ajuizada pelo ora Agravante,
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
.

A execução é lastreada em uma Cédula de Crédito Bancário emitida em 05/12/2012, no valor original de R$ 29.433,00. Figuravam no polo passivo da ação o emitente,
CAIO CÉSAR GOMES MOREIRA
, e seus avalistas,
GERALDO MOREIRA FILHO
e
REGIANE MARIA GOMES
.

No curso da demanda, após diligências para a citação do avalista Geraldo Moreira Filho, sobreveio a informação de seu falecimento, ocorrido em 2016.

Diante disso, o banco exequente (Agravante), informando não ter localizado a abertura de inventário, requereu a sucessão processual para que o ESPÓLIO DE GERALDO MOREIRA FILHO passasse a integrar a lide, sendo representado provisoriamente por sua companheira e também executada, Sra. Regiane Maria Gomes.

O Juízo
a quo
, contudo, indeferiu o pedido, motivando a interposição do presente Agravo de Instrumento.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à forma de sucessão processual do executado falecido antes de iniciado o inventário.

O Juízo de origem, ao indeferir o pedido de nomeação da administradora provisória, o fez por dois motivos centrais: (i) ausência de comprovação da inexistência de inventário e (ii) falta de indicação de todos os herdeiros.

Ocorre que tais exigências, com a devida vênia, parecem destoar da sistemática processual e civil vigente, criando um obstáculo formal que a própria lei buscou solucionar.

Primeiramente, a exigência de "
comprovação da ausência de abertura do inventário
" impõe ao credor o ônus de produzir
prova negativa
, o que a doutrina e a jurisprudência consolidada classificam como "prova diabólica". É desarrazoado exigir que o Agravante demonstre, de forma absoluta, que não existe inventário em tramitação em nenhuma comarca do país.

O Agravante afirmou ter realizado as diligências cabíveis sem localizar inventário, o que, em regra, é suficiente para inverter o ônus probatório, cabendo à parte contrária demonstrar a eventual existência do feito.

Mais importante, contudo, é que a legislação oferece uma solução direta para a representação do espólio no exato cenário dos autos: a
administração provisória
.

O Código Civil, em seu art. 1.797, estabelece uma ordem de preferência para a administração da herança até que o inventariante preste compromisso. O inciso I do referido artigo é inequívoco ao designar "
o cônjuge ou companheiro, se com o outro convivia ao tempo da abertura da sucessão
".

Corroborando tal dispositivo, o Código de Processo Civil prevê, nos arts. 613 e 614, a figura do administrador provisório, que representa o espólio ativa e passivamente até a nomeação do inventariante.

Art. 613.
Até que o inventariante preste o compromisso, continuará o espólio na posse do administrador provisório.

Art. 614.
O administrador provisório representa ativa e passivamente o espólio, é obrigado a trazer ao acervo os frutos que desde a abertura da sucessão percebeu, tem direito ao reembolso das despesas necessárias e úteis que fez e responde pelo dano a que, por dolo ou culpa, der causa.

A função de tal instituto é, precisamente, evitar o vácuo de representação e a paralisação de processos e negócios jurídicos em razão do evento morte. A lei não condiciona a atuação do administrador provisório à "comprovação de inexistência de inventário"; ao contrário, ele atua justamente
enquanto não há
inventariante nomeado.

A decisão agravada, ao focar na citação de "todos os herdeiros", ignora que o espólio, representado pelo administrador provisório (ou, posteriormente, pelo inventariante), é quem detém a legitimidade processual para responder pelas dívidas do falecido, nos limites da herança (art. 796, CPC). A citação de todos os herdeiros só seria cogitada em caso de inexistência de bens a inventariar ou de partilha já realizada, o que não é a hipótese dos autos.

Portanto, a tese do Agravante, de que a Sra. Regiane Maria Gomes (companheira do falecido e também executada) deve assumir a representação provisória do espólio, encontra amparo legal expresso e está alinhada à jurisprudência pacífica.

Além disso, observo que as tentativas de intimação dos agravados resultaram em ARs devolvidos com a rubrica
"Não Procurado"
em zona rural. Tal fato reforça a necessidade de provimento do recurso, pois a manutenção da exigência de citação individual de todos os herdeiros — cujos paradeiros e qualificações podem ser desconhecidos pelo credor — premiaria a desídia dos sucessores em não regularizar o espólio, inviabilizando a satisfação do crédito bancário.

A representação pelo administrador provisório garante a celeridade e a economia processual sem prejuízo aos herdeiros, cujos interesses serão defendidos pela administradora nos limites da herança (Art. 796, CPC).

Outrossim, a decisão agravada não apenas suspendeu o feito, mas cominou expressamente a
pena de extinção
caso as determinações (de prova diabólica) não sejam cumpridas no exíguo prazo de 15 dias.

O risco ao resultado útil do processo é, portanto, máximo. O Agravante vê-se ameaçado de ter sua execução, lastreada em título extrajudicial, extinta por uma exigência meramente formal e de impossível superação.

Ademais, a própria natureza da Ação de Execução pressupõe urgência na satisfação do crédito. A paralisação do feito beneficia o inadimplemento e prejudica o credor, que fica impedido de buscar a satisfação de seu direito. Conforme bem pontuado pelo Agravante, a demora processual e a ausência de um representante legal do espólio aumentam o risco de dilapidação dos bens que deveriam garantir a dívida.

A manutenção da decisão, portanto, atenta contra os princípios da efetividade da jurisdição e da razoável duração do processo.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, confirmando integralmente a liminar anteriormente deferida, para:

1. Afastar
a necessidade de prova da inexistência de inventário e de citação de todos os herdeiros neste momento processual;

2. Nomear
a Sra.
REGIANE MARIA GOMES
como administradora provisória do
ESPÓLIO DE GERALDO MOREIRA FILHO
, devendo a citação do espólio ser realizada em sua pessoa;

3. Determinar
o imediato prosseguimento da execução no juízo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar